Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-50.2022.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Transporte aéreo. Ação indenizatória. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pela ré. Cancelamento do voo contratado e realocação do autor em voo no dia seguinte. Incidência do CDC à espécie. Remanejamento da malha aérea constitui fortuito interno, de modo que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos causados. Danos materiais objeto do recurso não comprovados.

Ementa:
Transporte aéreo. Ação indenizatória. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pela ré. Cancelamento do voo contratado e realocação do autor em voo no dia seguinte. Incidência do CDC à espécie. Remanejamento da malha aérea constitui fortuito interno, de modo que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos causados. Danos materiais objeto do recurso não comprovados. Danos morais caracterizados, ensejando a respectiva indenização. RECURSO PROVIDO EM PARTE.